Tribunal: TJSP
Processo: 2310582-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Tutela provisória. Plano de Saúde. Reajuste anual. Contrato coletivo que beneficia apenas pequeno grupo familiar (três pessoas). Falsa coletivização. Equiparação a plano familiar/individual. Precedentes. Aplicação do índice de reajuste autorizado pela ANS aos contratos familiares, sob pena de multa diária. Liminar mantida. Recurso desprovido.